Tribunal: TJMT
Processo: 1031470-33.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031470-33.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (EMBARGANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), WILMAR JOAO FONSECA - CPF: 453.456.609-30 (EMBARGADO), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1031470-33.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR

EMBARGADO: WILMAR JOAO FONSECA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROTEÇÃO VEICULAR –
OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
NÃO VERIFICADAS – NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - VIA INADEQUADA
-
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

“O julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada” (AgRg no REsp 1181273/PB).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1031470-33.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR

EMBARGADO: WILMAR JOAO FONSECA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que
deu parcial provimento à Apelação da ré, ora embargante.

A alegação é de que a Câmara foi omissa em relação ao argumento de ser incoerente o embargado admitir que ganha quase R$16.106,00 e pleitear o total de R$241.590,00 pelos 15 meses que teria deixado de receber, uma vez que é isento de declarar imposto de renda.

Pede a manifestação do Colegiado a esse respeito, visto que seria evidente a contradição do aresto com as informações prestadas pelo embargado.

Alternativamente, requer a revogação do benefício da justiça gratuita a ele deferido.

Contrarrazões no id. 102474556.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1031470-33.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR

EMBARGADO: WILMAR JOAO FONSECA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante alega que o acórdão é omisso em relação ao argumento de ser incoerente o embargado admitir que ganha quase R$16.106,00 e pleitear o total de R$241.590,00 pelos 15 meses que teria deixado de receber, uma vez que é isento de declarar imposto de renda.

Pugna pela manifestação da Câmara a esse respeito, pois seria evidente a contradição entre o entendimento firmado pelo Tribunal e as informações prestadas pela outra parte.

Alternativamente, requer a revogação da gratuidade.

Mesmo que referida questão não tenha sido enfrentada, o aresto está fundamentado de forma simples e de fácil compreensão.

E
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”. (AgRg no REsp 1181273/PB).

Além disso, como ressaltou o embargado, do valor bruto usualmente recebido são deduzidos custos e despesas com frete, tais como o salário do motorista, combustíveis, entre outros. Ademais, ele se encontra sem o veículo segurado, o qual comprovadamente utilizava no desempenho de suas atividades, portanto para sua sobrevivência.

Assim, a manutenção do direito à justiça gratuita é medida que se impõe, já que a embargante não produziu prova contundente para sua revogação.

E mais, não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO ENTRE OS JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA OBJETIVANDO DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 177.015/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/08/2021, DJe de 20/08/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. EXAME DE ORDEM. OBRIGATORIEDADE. DIREITO ADQUIRIDO. CASO CONCRETO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A irresignação do embargante resume-se ao seu mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos, não havendo, portanto, confundir decisão contrária ao interesse da parte com vícios no pronunciamento do acórdão.

2. Não obstante doutrina e jurisprudência admitam a modificação do acórdão por meio dos embargos de declaração, essa possibilidade sobrevém como resultado da presença dos vícios que ensejam sua oposição, o que, conforme visto acima, não ocorre no presente caso, não havendo omissão a ser sanada.

3. "Não está o Julgador obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se às razões por elas expostas, tampouco a refutar um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão" (EDcl no RMS 18.110/AL).

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl nos EREsp 874.729/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 06/12/2010).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021